Tribunal: TJSP
Processo: 1037349-32.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Prestação de serviços de remoção e guarda de veículo – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Veículo apreendido em razão de multas de trânsito, sem vínculo com contrato de arrendamento – Responsabilidade pelas despesas que recai sobre o arrendatário, equiparado ao proprietário enquanto vigente o contrato – Inexistência de obrigação da instituição financeira ré – Jurisprudência do

Ementa:
Prestação de serviços de remoção e guarda de veículo – Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Veículo apreendido em razão de multas de trânsito, sem vínculo com contrato de arrendamento – Responsabilidade pelas despesas que recai sobre o arrendatário, equiparado ao proprietário enquanto vigente o contrato – Inexistência de obrigação da instituição financeira ré – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – Recurso ao qual se nega provimento.